Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703865-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Grato David Embargados: Posto Sudoeste Ltda – Me Volmar Batista de Miranda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Grato David contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 59130498). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator